Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MARIA LUISA DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra o Acórdão 1726855 que, por maioria, conheceu e proveu o recurso da apelante MARIA LUÍSA DOS SANTOS NASCIMENTO, conforme ementa a seguir: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICICIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DAS PREJUDICIAIS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em julgamento aquém do pedido ou negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante aponta a controvérsia e analisa as questões aventadas pelas partes. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada. 3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, pago a menor, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Denunciação a lide e pedido de remessa à Justiça Federal rejeitados. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de "cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários majorados. (Acórdão 1726855, 07246364820228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Julgamento: 5/7/2023, DJE: 19/7/2023) A FUNCEF alega contradição no Julgado. Argumenta que embargada questiona os critérios estabelecidos pelo plano de previdência vigente, o que corresponde à inequívoca alteração contratual. Aponta que o acórdão foi contraditório ao apontar que a pretensão de nulidade de cláusulas discriminatórias não implica alteração contratual. Insiste na aplicação do art. 178, inc. II, do Código Civil à hipótese. Colaciona jurisprudência em defesa do reconhecimento da decadência. Defende a aplicação do Tema 943 do STJ, o qual garante a segurança jurídica dos contratos firmados, especialmente em previdência complementar. Sustenta que o negócio jurídico é perfeito e não admite revisão da suplementação do benefício. Prequestiona a matéria jurídica, para fins de interposição de Recurso Especial. Pede o acolhimento dos embargos. O eventual acolhimento do recurso poderá modificar a modificação do Acórdão. Assim, intime-se a embargada para, querendo, se manifestar no prazo do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator